Tribunal: TJDFT
Processo: 0743800-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. NEOPLASIA. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal e ao IPREV-DF que se abstenham de descontar o IRPF na fonte da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria de servidora pública distrital em razão de diagnóstico de neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preenchimento dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e o artigo 39, XXXI e XXXIII, do Decreto no 3.000/99, são isentos do imposto de renda os portadores de neoplasia maligna.
5. Conforme os enunciados no 598 e 627 da Súmula do e. Superior Tribunal de Justiça, a isenção independe da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada a doença por outros meios, e da demonstração da contemporaneidade dos sintomas.
6. Para a concessão da tutela de urgência relativa à isenção do imposto de renda, deve ser apresentada prova robusta acerca da doença prevista em lei, bem como demonstrado que os descontos comprometem a subsistência ou o tratamento médico do requerente.
7. Nos termos do artigo 1.059 do Código de Processo Civil e o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92, a antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública não pode esgotar, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de Julgamento:
" Descabe a concessão de tutela de urgência referente à isenção de imposto de renda por doença grave quando não é apresentada documentação robusta que comprove que o requerente sofre da moléstia alegada ou quando não resta demonstrado que os descontos comprometem a subsistência ou o tratamento médico do demandante.
É vedada a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.059; Lei no 7.713/88, artigo 6o, XIV; Decreto no 3.000/99, artigo 39, XXXI e XXXIII; Lei no 8.437/92, artigo 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 598 e 627; TJDFT, Acórdão 2015869, 0701149-13.2025.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 2000519, 0744116-44.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2061138, 0726094-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2060653, 0722935-50.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2034669, 0721009-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; TJDFT, Acórdão 1961420, 0747030-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1695375, 0707008-63.2020.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.